Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728884-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: V. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON CASADO AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V. R. C. contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da obrigação de fazer, cujo objetivo era determinar que o réu promovesse sua matrícula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior, ajuizada em desfavor de CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. O agravante, por meio da petição de ID 18587562, pleiteia a desistência do presente agravo, por falta de interesse em seu prosseguimento. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 18587562. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no arts. 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator